Tribunal: TJMT
Processo: 1020177-19.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020177-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 615.579.001-91 (ADVOGADO), CELINA DE OLIVEIRA CELESTINO BATISTA - CPF: 016.834.811-00 (AGRAVANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (AGRAVADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLEONES CELESTINO BATISTA - CPF: 107.009.431-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VALOR DA EXECUÇÃO DA MULTA DIÁRIA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - DECISÃO MANTIDA.

A fim de afastar enriquecimento desproporcional e sem causa, a jurisprudência tem se orientado pela possibilidade de redução do valor da importância cobrada a título de multa diária.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1020177-19.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
:
CELINA DE OLIVEIRA CELESTINO BATISTA.

AGRAVADO
:
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.

Processo na Origem: 1028116-97.2017.8.11.0041.

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
CELINA DE OLIVEIRA CELESTINO BATISTA
.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Cobrança Indevida c/c Reparação por Danos Morais com pedido de liminar inaudita altera pars (Proc. n° 1028116-97.2017.8.11.0041) proposta por
CELINA DE OLIVEIRA CELESTINO BATISTA
contra
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 95922637 origem)
:
acolheu em parte os pedidos formulados pela requerida em impugnação ao cumprimento de sentença para reduzir a multa por descumprimento da liminar para R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária incidindo a partir do arbitramento, totalizando R$13.243,96 em 23/09/22. Com relação à execução do valor principal, determinou a restituição em dobro do valor de R$4.887,65, acrescido dos honorários advocatícios fixados em 50% de R$1.725,00, descontado o valor depositado em Juízo.

AGRAVO
:

CELINA DE OLIVEIRA CELESTINO BATISTA
alega que restou demonstrado o descumprimento da decisão liminar, portanto a requerida deve ser penalizada com o pagamento da multa. Aduz que o cálculo da multa usar o valor original fixado na decisão não cumprida. Alternativamente, requer que o valor da multa seja a sugerida pela requerida, isto é, igual ao valor da causa (R$25.092,36). Sustenta que a restituição em dobro do valor cobrado de forma indevida deve ser calculada sobre a soma do valor corrigido, mais os honorários advocatícios. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e determinar que seja mantido o valor original da astreinte, bem como o valor atualizado pelo STJ para o pagamento em dobro da condenação principal. Alternativamente postula que a astreinte tenha o valor da causa.

Sem pedido de pedido de efeito suspensivo ou tutela de urgência.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 148723676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por
CELINA DE OLIVEIRA CELESTINO BATISTA
.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Cobrança Indevida c/c Reparação por Danos Morais apresentado por
CELINA DE OLIVEIRA CELESTINO BATISTA
contra
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
.

de sentença
julgada parcialmente procedente para declarar inexistente o débito junto à ré e determinar a restituição do valor pago - R$ 4.887,65 (quatro mil oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) - em dobro.

Concedida a liminar, foi fixada a multa diária no valor de R$ 1.500,00, por dia de descumprimento injustificado até o patamar de R$ 60.000,00, posteriormente reduzida na decisão agravada para o valor fixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que abarca o período de 28/09/2017 (citação e intimação da executada para cumprimento) a 27/10/2017 (comprovação de cumprimento integral pela executada).

A controvérsia está em saber se é caso de manter o valor da multa por descumprimento da decisão liminar no valor original arbitrado quando a decisão foi proferida ou se tal valor pode ser revisto pelo Juízo.

Em que pese as alegações, sem razão a recorrente.

Sucede que a orientação jurisprudencial é no sentido de que o valor de astreinte pode ser revisto a qualquer tempo, caso seja excessivo ou insuficiente (art. 537, §1º, inciso I, CPC), de modo a adequar-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e afastar a possibilidade de enriquecimento sem causa.

Veja o teor do citado regramento:

“
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§
1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva
;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”
(grifei).

Aliás, neste sentido também é a orientação desta e. Câmara. Veja a ementa lançada no Agravo de Instrumento nº 1013529-96.2017.811.0000, julgado em 21.3.2018:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
VALOR DA EXECUÇÃO DA MULTA DIÁRIA – LIMITAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A fim de afastar enriquecimento desproporcional e sem causa, a jurisprudência tem se orientado pela possibilidade de redução do valor da importância cobrada a título de multa diária
”
(grifei).

Com igual orientação o
STJ
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DE ASTREINTE - REDUÇÃO – POSSIBILIDADE, INCLUSIVE DE OFÍCIO – MATÉRIA QUE NÃO FAZ COISA JULGADA - EXORBITÂNCIA CLARAMENTE DEMONSTRADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO AGRAVADO – INVIABILIDADE – PARTE QUE DEU CAUSA À LIDE - EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE NÃO SE VERIFICAVA À ÉPOCA EM QUE REQUERIDO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTE QUE AINDA NÃO TINHA SIDO REDUZIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É possível a redução da astreinte, que não implica em ofensa à coisa julgada. Caso se torne exorbitante, mostra-se necessária sua limitação para evitar o enriquecimento ilícito (AgRg no Ag nº. 1.257.122/SP)
(grifei).

No mesmo norte, veja a orientação a 3ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal:

“AÇÃO CAUTELAR – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA EM LIMINAR – ADVENTO DE SENTENÇA – VIABILIDADE DA EXECUÇÃO CONFIRMADA EM APELO – REVISÃO DO VALOR DA MULTA NO JUÍZO DE EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO COM RELAÇÃO AO QUANTUM FIXADO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - COISA JULGADA MATERIAL - INEXISTÊNCIA - REDUÇÃO DE ASTREINTES - POSSIBILIDADE – PROPORCINALIDADE - ART. 537, §1º NCPC (461, §6º, CPC/73) – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em trânsito em julgado do valor da multa diária. É plenamente possível a revisão em sede de execução, da quantia arbitrada a título de multa. Compete ao juízo a quo proceder ao debate do tema e a fixação de seu quantum, notadamente por não restar tais aspectos albergados pelo manto da coisa julgada.

A luz do art. 537, §1º, do NCPC (461, §6º, do CPC/73) e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificada a sua excessividade.”

(TJMT. AI 113325/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 07/11/2016) (grifei).

E ainda:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA DIÁRIA – ASTREINTES QUE ALCANÇOU SOMA EXORBITANTE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RISCO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
A multa fixada tem por escopo compelir o litigante a dar fiel cumprimento à determinação judicial e, se alcançar soma exorbitante, pode ser revista a qualquer tempo
. II - As astreintes, mesmo que reduzidas em 50%, ainda somariam verba exorbitante, o que desvirtuaria a sua finalidade e provocaria o enriquecimento sem causa do agravante.
(N.U 1010148-07.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

No caso, o Juízo de origem concluiu que a multa diária comportaria redução para o valor fixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que abarca o período de 28/09/2017 (citação e intimação da executada para cumprimento) a 27/10/2017 (comprovação de cumprimento integral pela executada).

Destaca-se que a imposição de multa diária não tem o objetivo de reparar os danos ocasionados pela desobediência, no que tange ao cumprimento de decisão judicial, mas sim o de compelir, sem, com isso, acarretar enriquecimento sem causa para a parte beneficiada pela ordem, o cumprimento da determinação da autoridade judiciária.

Assim, o valor da multa diária não pode implicar em enriquecimento sem causa para a parte beneficiada pelo arbitramento, o que torna possível rever valores que se mostram exorbitantes.

O pedido alternativo da agravante, no sentido de que o valor da multa equivalesse ao valor da causa, como supostamente teria sugerido a agravada, também não comporta acolhimento porque, quando mencionou o valor da causa, pretendia apenas fixar o teto máximo do pedido de redução.

Porém, incumbe ao prudente arbítrio do Juízo verificar qual o parâmetro adequado para a fixação das astreintes, com posto acima.

Nesse contexto, observados estes parâmetros e diante da situação retratada,
mostra-se correta a decisão agravada, a fim de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem assim para evitar o enriquecimento ilícito
.

A agravante se insurge também contra o valor da restituição em dobro e requer que o cálculo contemple a soma do valor corrigido, mais os honorários advocatícios.

Mais uma vez, sem razão a agravante porque a restituição em dobro se faz calculando o valor cobrado de forma indevida, no caso R$4.887,65, a sua dobra (ou seja, mais uma vez o mesmo valor) e, a partir daí incidem correção monetária e juros legais, conforme dispõe a parte final do disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse constitui o valor principal da condenação, ao qual será posteriormente somado o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, ou seja, no caso 50% de R$1.500,00 (ID 30724146 - Pág. 5), posteriormente majorado no pelo STJ em 15% do valor arbitrado (ID 71437976 - Pág. 2).

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso e mantém-se a decisão impugnada, que no Cumprimento de Sentença reduziu
o valor da multa por descumprimento da decisão liminar para o valor fixo de R$10.000,00 (dez mil reais), que abarca o período de 28/09/2017 (citação e intimação da executada para cumprimento) a 27/10/2017 (comprovação de cumprimento integral pela executada).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022